Tribunal: TJDFT
Processo: 0735496-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0735496-77.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: RAILAN MARQUES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, com vistas à revogação da prisão preventiva de RAILAN MARQUES DE ALMEIDA, decretada pela autoridade judicial do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, em razão do descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico, no curso de ação penal em que o paciente foi denunciado por coação no curso do processo. Em consulta ao processo de origem (0720327-02.2023.8.07.0016), verifica-se que, em 15/9/2023, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, foi proferida decisão revogando a prisão preventiva do paciente e determinando a expedição de alvará de soltura. Assim, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. I. Brasília, 18 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador